Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717793-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA COSTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 87179739 dos autos de origem) proferida nos autos da ação ordinária no 0714758-36.2021.8.07.000, ajuizada por ANA PAULA COSTA DE FARIA , em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ANA PAULA COSTA DE FARIA, representada por AMANDA VILAS BOAS FERNANDES FAGUNDES, objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL autorize imediatamente a internação da Requerente, que atualmente corre risco de vida, bem como custeie todo o tratamento necessário, o que inclui exames, medicamentos, cirurgias e demais procedimentos que se fizerem necessários, até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em favor da autora, conforme solicitação médica. Narra que firmou contrato com plano de saúde requerido em 10 de fevereiro de 2021. Após isso teve o teste de gravidez positivo. No entanto, na oitava semana de gestação viu o seu sonho se tornar em um grande pesadelo, ao sofrer um sangramento e um inicio de aborto. Conforme relatório médico, foi diagnosticada com aborto retido de 8 semanas, quando o feto não possui batimentos cardíacos e fica sem vida no útero da mulher. Mesmo diante do quadro apresentado, a Autora deu entrada na emergência do HOSPITAL SANTA MARTA com sangramento, dores e a necessidade de procedimento cirúrgico, sob o risco de infecção causada pelo aborto. Deste modo, precisa ser submetida COM URGÊNCIA a internação para passar por procedimento para a retirada total do feto. Ocorre que, SOB JUSTIFICATIVA DE CARÊNCIA CONTRATUAL, A UNIMED NEGOU O PEDIDO DE INTERNAÇÃO E OS PROCEDIMENTOS DELA DECORRENTES E, AINDA, ALEGARAM QUE O CASO DA AUTORA NÃO É DE EMERGÊNCIA. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).AMANDA VILAS BOAS FERNANDES FAGUNDES, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médica da autora, trata-se de aborto retido de 8 semanas (Dr. Ferrari Ferreira Farias, CRM-DF 19284) A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize a internação da autora, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC, até o limite de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta.” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, que é de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais. Afirma que a agravada não teria comprovado o cumprimento da carência, por isso defende a tese de que a negativa decorre do exercício regular de direito. Assevera ainda que, durante o período de carência, nos casos de urgência/emergência o atendimento está limitado às primeiras 12 horas. Verbera ser desproporcional a penalidade fixada, razão porque deve ser excluída ou reduzida, nos termos do art. 537, do CPC. Aponta também ser exíguo o prazo fixado – imediato, para o cumprimento da ordem judicial. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e conseqüente revogação da r. decisão a quo, e que “o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, ante a sua clara excessividade, bem como seja fixada limitação justa à sua aplicação e, ainda, arbitrado prazo apto ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, caput e§1o, do Código de Processo Civil.” Preparo recolhido (ID 26164018). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que a negativa do plano deu-se no exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico subscrito por subscrito por especialista Ginecologista e Obstetra (ID 90757552 dos autos de origem): “PACIENTE 32 ANOS COM DIAGNÓSTICO DE ABORTO RETIDO DE 8 SEMANAS SOLICITO INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AMIU DE URGÊNCIA CID10: O021 CODIGO DE AMIU: 31309020”. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência ou não é o médico, e não o plano de saúde. Com efeito, o procedimento especificado, AMIU, consiste em MÉTODO DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA, que neste caso revela-se urgente, diante do diagnóstico de abortamento retido. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que o agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: “AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ABAULAMENTO DE CERVICAL. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. I - A recusa para a internação da autora, sob o argumento de que ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de urgência, resultante de complicações no processo de abaulamento de cervical devido a aumento de volume e aspecto da lesão, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. II - A negativa de autorização extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1204002, 07132968920188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO NO PRAZO DE INTERNAÇÃO. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida e integridade física do segurado, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis, caracterizado nos relatórios médicos e exames, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Deve ser garantido o direito à vida e à saúde em detrimento do prazo de carência, considerando-se o diagnóstico de aneurisma cerebral, com intervenção cirúrgica de emergência e posterior internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).” (Acórdão 1180162, 07152276920188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Com relação ao prazo fixado para o cumprimento da liminar, tenho que não viola o razoável, pois se trata de procedimento bastante comum aos planos de saúde, sendo que, em uma situação de emergência, a autorização deve ser sim imediata, sobretudo porque as tratativas entre os planos de saúde e os hospitais sabidamente ocorrem de forma eletrônica, em que as autorizações são via on line, podendo ser feitas de forma bastante célere. Em relação a multa cominatória, tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator